Tribunal: TJES
Processo: 5001521-53.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001521-53.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A.C. DAL COL MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME e outros
RECORRIDO: BRUNO TEIXEIRA FERRARI e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). TESE AUTORAL. RELATA A PARTE AUTORA QUE, NO DIA 14/03/2020, CONDUZIA SEU VEÍCULO, MARCA/MODELO TOYOTA HILUX, COR PRATA, PLACA MRB-1792, NA AVENIDA FIORAVANTE ROSSI, NESTE MUNICÍPIO, QUANDO NAS PROXIMIDADES DO NÚMERO 1551 DO BAIRRO SÃO BRÁS, VEIO A COLIDIR COM UMA CAIXA DE ENTULHOS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA REQUERIDA, ESTACIONADA EM LOCAL PROIBIDO. ALEGA QUE, NESTE LOCAL EXISTE FIXADA SINALIZAÇÃO POR MEIO DE PLACA VERTICAL, A QUAL INDICA AOS MOTORISTAS DA PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO, POR SER A VIA ESTREITA E O ESTACIONAMENTO IMPLICARIA EM INSEGURANÇA AOS CONDUTORES E TRANSEUNTES. ARGUMENTA AINDA QUE HOUVE DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS PREVISTAS NA LEI Nº 5.945/13 QUANTO À SINALIZAÇÃO DA CAIXA ESTACIONÁRIA, E QUE, EM RAZÃO DO OCORRIDO SUPORTOU DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$17.351,23 E DANOS EMERGENTES, NO VALOR DE R$12.982,20, TENDO EM VISTA A PERDA DA ORIGINALIDADE DO VEÍCULO E VALOR REDUZIDO PELO MERCADO A VEÍCULOS ORIUNDOS DE SINISTRO.
(2).
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR O RECORRENTE A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$8.675,61 (OITO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS EMERGENTES. (3). RECURSO RÉ. ARGUIU PRELIMINAR DE MATÉRIA DE FATO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENÇA DE FAIXA REFLEXIVA NA CAIXA COLETORA. AUSÊNCIA DA IRREGULARIDADE APONTADA. EQUÍVOCO DO COMANDO SENTENCIAL. ALMEJA O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECLARANDO NULA A SENTENÇA PROFERIDA, RETORNANDO OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PLEITEADA. SUBSIDIARIAMENTE, PELO RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO PELO ACIDENTE. EVENTUALMENTE, PELA REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, PARA VALOR INFERIOR AO PERCENTUAL DE 50% EIS QUE OS DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO SE DERAL EM TAL AMPLITUDE EM VIRTUDE DO EXCESSO DE VELOCIDADE PRATICADO PELO RECORRIDO. (4). CONTRARRAZÕES AUTOR. CONTRARRAZÕES: REQUERIMENTO, EM RESUMO, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. VERIFICO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO ALEGADO, VISTO QUE EM DESPACHO (ID. 995533), O JUÍZO
A QUO
FOI CLARO QUANTO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA: “
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO:

Caso as partes pretendam a colheita de provas em audiência, deverão requerer essa providência justificadamente, especificando o(s) meio(s) de prova que pretende produzir e expondo a estrita necessidade dele(s) para a elucidação da controvérsia, sendo-lhes imperativo fazê-lo na primeira oportunidade em que lhes couber falar nos autos, sob pena de preclusão (dos atos citatórios e intimatórios iniciais deverá constar essa advertência). Nessa hipótese, os autos serão submetidos à conclusão, para análise de pertinência da prova e eventual agendamento de audiência de instrução e julgamento.”.
PORTANTO, ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVO QUE EM NENHUM MOMENTO A RÉ INFORMA A NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL, POR MEIO DE PROVIDÊNCIA JUSTIFICADA, SENDO ASSIM, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.